Tribunal: TJMT
Processo: 1023099-28.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
200

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1023099-28.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
CONTRATOS BANCÁRIOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MARCOS MACIEL DA SILVA - CPF: 459.142.651-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL
(EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIV
EI
RA SANTOS FILHO
)
,
QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1ª

VOGA
L
(EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
)
. A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE. MENOR DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da constrição judicial de valores bloqueados em conta corrente do agravante, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000995-53.2018.8.11.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os valores bloqueados em conta corrente, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, regra que, segundo a jurisprudência do STJ, se estende a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento e outras aplicações, salvo nos casos de má-fé ou abuso.

A jurisprudência consolidada do STJ presume a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que estejam depositados, desde que não demonstrada nenhuma das exceções previstas no §2º do art. 833 do CPC.

Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se a qualquer tipo de conta bancária, inclusive conta corrente.

A ausência de demonstração das hipóteses previstas no §2º do art. 833 do CPC impõe o reconhecimento da impenhorabilidade, independentemente da natureza da dívida ou da origem dos recursos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS MACIEL DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000995- 53.2018.8.11.0011, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA, indeferiu a suspensão da constrição judicial que recaiu sobre valores depositados em sua conta corrente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis, pois se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, por serem essenciais ao sustento familiar e à continuidade de sua atividade rural de piscicultura.

Além disso, afirma que o bloqueio realizado é inferior a 40 salários-mínimos, o que atrai a proteção legal prevista.

Aponta ainda que houve equívoco na interpretação da vedação ao comportamento contraditório e que existe um imóvel, registrado sob a matrícula nº 851, oferecido em garantia contratual, o qual deveria ser penhorado preferencialmente.

Por fim, argumenta que há excesso de execução, uma vez que o montante da dívida inicialmente apresentado era significativamente inferior.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 300049352).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 304776356).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A questão central do recurso diz respeito à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD na conta bancária do agravante, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC.

O art. 833 do CPC estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

A impenhorabilidade prevista nos dispositivos acima constitui exceção à regra geral de penhorabilidade dos bens do devedor, cabendo ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados são indispensáveis à sua subsistência e ao exercício de sua atividade profissional.

No caso em análise, o agravante logrou demonstrar sua condição de produtor rural, apresentando inscrição estadual (nº 134521374) e notas fiscais recentes (fevereiro a abril de 2025) que comprovam o exercício efetivo da atividade de piscicultura, com a venda de peixes para diversos estabelecimentos comerciais. Tais documentos evidenciam que os valores mantidos em sua conta bancária são, ao menos em parte, oriundos dessa atividade rural.

Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, permitindo a penhora parcial de valores quando necessária à satisfação do crédito, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência do devedor e sua família. Essa flexibilização busca equilibrar dois valores igualmente relevantes: a proteção ao mínimo existencial do devedor e a efetividade da execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO LIQUIDA DE PRODUTOR RURAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC/2015. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL DO RENDIMENTO DE PRODUTOR RURAL. INORRÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO PADRÃO DE VIDA E DA MANUTENÇÃO DIGNA DE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
DECISÃO
mantida.agravo
de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15ª
C.Cível
- 0018051-09.2021.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 09 .06.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE FATURAMENTO DO PRODUTOR RURAL - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
. Em caráter excepcional pode ser permitida a penhora sobre faturamento do produtor rural, desde que fixada proporcionalmente de forma a não inviabilizar as suas atividades. No caso concreto, é razoável fixar-se a penhora em 30% (trinta por cento), do faturamento mensal, percentual que atende aos princípios da menor onerosidade ao devedor e da eficácia da execução
.
(TJ-MG - AI: 10481160095990001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE QUE TRATAM DE VERBA REMUNERATÓRIA DE PRODUTOR RURAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA LIMITADA AO PERCENTUAL DE 20%. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO ERESP 1582475/MG. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 833, IV DO CPC. CONSTATAÇÃO DE QUE, EM PRINCÍPIO, NO CASO CONCRETO O PERCENTUAL DEFERIDO NÃO IMPORTARÁ EM PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA PARTE DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. LIBERAÇÃO DE PARTE DO MONTANTE BLOQUEADO.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
(TJPR - 16ª
C.Cível
- 0015416-21.2022.8 .16.0000 - Rebouças - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 06 .06.2022) (TJ-PR - AI: 00154162120228160000 Rebouças 0015416-21.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 06/06/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022)
.

No caso concreto, embora o agravante tenha demonstrado que os valores em sua conta são provenientes de atividade rural, não comprovou que a penhora parcial desses valores comprometeria seu mínimo existencial ou inviabilizaria a continuidade de sua atividade produtiva. Não há nos autos demonstração concreta de que a constrição de parte dos valores impediria o agravante de prover seu sustento e de sua família, ou de manter sua atividade de piscicultura.

Ademais, a execução já tramita há aproximadamente 7 anos sem satisfação do crédito, o que reforça a necessidade de se adotar medidas que garantam a efetividade da execução, sem, contudo, comprometer a subsistência do devedor.

Diante desse contexto, mostra-se razoável e proporcional a limitação da penhora a 30% do valor bloqueado, liberando-se o restante ao agravante. Essa solução equilibra a necessidade de satisfação do crédito exequendo com a preservação de recursos suficientes para a manutenção da atividade rural do agravante e de sua subsistência.

Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, o agravante não demonstrou, de forma específica e detalhada, eventual excesso na cobrança. É natural que o valor da dívida sofra atualização no decorrer do processo, com incidência de juros e correção monetária, não havendo qualquer irregularidade nesse aspecto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para limitar a penhora a 30% do valor bloqueado via SISBAJUD, determinando a liberação do valor remanescente ao agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2º VOGAL):

Egr
é
gia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu o pedido de suspensão da constrição judicial sobre valores bloqueados em conta corrente do agravante na Execução de Título Extrajudicial n. 1000995-53.2018.8.11.0011.

O agravante alega a impenhorabilidade da quantia bloqueada, vez que se trata de valores destinados ao sustento familiar e à atividade rural de piscicultura, além de serem inferiores a 40 salários-mínimos.

Sustenta a existência de excesso de execução.

Quanto à impenhorabilidade, o inciso X do artigo 833 do CPC dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

E a Corte Superior estende essa regra às contas-correntes, fundos de investimentos ou outras aplicações. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40
salários mínimos
, devendo ser mantida decisão agravada.

3. Agravo Interno não provido.” (
AgInt
no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 1/7/2024)
.

E mais:

AgInt
no REsp 2070525/PR

AgInt
no REsp 2088216/SP

AgInt
no REsp 2106788/MG

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2383024/GO

Desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE NATUREZA ALIMENTAR DA DÍVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que acolheu a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros realizada na 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop. A agravante sustenta que o bloqueio ocorreu em conta corrente, e não em conta de natureza salarial ou de poupança, e alega que o agravado não comprovou a destinação dos valores bloqueados nem sua natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados em conta corrente; e (
ii
) estabelecer se a ausência de prova da natureza alimentar da dívida ou da origem dos valores autoriza o desbloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
, independentemente de estarem depositados em conta corrente, poupança ou fundo de investimento, com fundamento na proteção da subsistência do devedor e sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos se aplica a qualquer tipo de conta bancária, inclusive conta corrente, desde que comprovada a natureza alimentar dos recursos.

(N.U 1021122-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE – MENOS DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – VEÍCULOS PENHORADOS – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO E DA AVALIAÇÃO – DEPOSITÁRIO - AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

São impenhoráveis os valores depositados em conta corrente que não excedam quarenta
salários mínimos
.

Pairando dúvida a respeito da propriedade dos veículos que sofreram restrição, mantém-se a penhora e a avaliação, contudo, determina-se que o agravante fique como depositário fiel”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1008427-49.2024.8.11.0000, julgamento em: 19-07-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA EM CONTA-POUPANÇA – INCIDÊNCIA SOBRE OS PROVENTOS DO DEVEDOR - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ART. 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2º – RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40
salários mínimos
depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a
conta-corrente
, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1011119-21.2024.8.11.0000, julgamento em: 14-06-2024)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Pelo exposto, divirjo da relatora e
dou provimento ao Recurso
para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, vez que inferiores a 40 salários-mínimos depositados na conta corrente do agravante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA (
1
ª
VOGAL):

Acompanho o voto
do

2º vogal
,

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
pelo

provimento
do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
20
/08/2025